Tribunal: TJDFT
Processo: 0006170-50.2018.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A HOMICÍDIO QUALIFICADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PELO TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL COM ALCANCE DA MAIORIDADE PENAL PELO REPRESENTADO. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. INVIABILIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ADOLESCENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215, do ECA.
2. O transcurso de tempo ocorrido entre o fato e a data da sentença, com o alcance da maioridade penal pelo representado, não demonstra a ausência de interesse de agir do Estado. Súmula no 605, do STJ.
3. O reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa exige prova inequívoca de que não havia qualquer possibilidade de agir em conformidade com o ordenamento e que a ação delituosa era a única conduta esperada para a situação.
4. Comprovada a prática de ato infracional grave e a presença de aspectos pessoais e sociais negativos, a demonstrar situação de vulnerabilidade do adolescente, tem-se como adequada a imposição da medida de internação.
5. Recurso conhecido e desprovido.